Tribunal: TJDFT
Processo: 0726328-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726328-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ENFMED LTDA RECORRIDO: HPF SURGICAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica. A parte agravante alega ausência de condições financeiras para suportar os custos do processo, sustenta que a declaração de hipossuficiência é suficiente, afirma que houve alteração em sua condição econômica e argumenta que o indeferimento da gratuidade poderá comprometer suas atividades empresariais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder os benefícios da gratuidade de justiça a pessoa jurídica com base apenas em sua declaração de hipossuficiência econômica, sem comprovação documental adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, exige que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos comprove a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência. 4. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte agravante demonstram que foram realizados depósitos em sua conta bancária nos valores de R$ 11.450,00 em abril de 2025 e R$ 14.919,00 em março de 2025, o que evidencia capacidade econômica incompatível com o benefício postulado. 5. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa (juris tantum) e deve ser acompanhada de documentação que comprove a efetiva necessidade da gratuidade de justiça, especialmente quando formulada por pessoa jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar documentalmente sua impossibilidade de arcar com os custos do processo para obtenção da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e não afasta o dever de demonstrar a necessidade do benefício quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que enfrenta dificuldades financeiras que a impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com base nos documentos apresentados no primeiro grau de jurisdição, verifica-se que a pessoa jurídica recebeu, em conta de sua titularidade, o equivalente a R$ 11.450,00 no mês de abril de 2025 e R$ 14.919,00 no mês de março de 2025 (ID 238033110 dos autos de origem), circunstância incompatível com a alegada hipossuficiência. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve-se indeferir a gratuidade de justiça. (ID 77337642). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41